Tribunal: TJPA
Processo: 0010439-61.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010439-61.2018.8.14.0006

APELANTE: EVERTON WYRLEI CARDOSO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES.
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE
. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DA PROVA QUE A CONDUTA ILÍCITA ERA A ÚNICA SAÍDA QUE POSSUÍA O RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A inexigibilidade de conduta diversa se ampara na anormalidade da situação fática que, embora não autorize, admite que o agente haja de forma contrária ao ordenamento jurídico, considerando que não poderia ser exigido outro comportamento.

2.

A defesa não se desincumbiu do ônus de provar que a ação do réu, na medida em que se perpetrou, era a única capaz de solucionar a situação emergencial que supostamente o apelante passava, de modo que era possível exigir conduta diversa, como pedir alimento a outras pessoas da localidade, como costumava fazer o réu
.

3.

Recurso conhecido e improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ...... a ...... de .................. de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________.

Belém (PA), .... de ................ de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0010439-61.2018.8.14.0006

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: EVERTON WYRLEI CARDOSO DE SOUZA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA (A):
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Everton Wyrlei Cardoso de Souza,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou ao cumprimento inicial de reprimenda em regime aberto, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa pelo cometimento do delito de roubo simples, artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Narra a denúncia que:

Inconformado com o édito condenatório, o apelante roga: (i) excludente de culpabilidade, em razão da inexigibilidade de conduta diversa.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

Encaminho à revisão, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por Advogados. Conheço.

1. MÉRITO

1.1. DA EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA

O pedido cinge-se no pedido de absolvição do acusado, tendo em vista a inexigibilidade de conduta diversa.

Não merece prosperar tal pleito.

Não se deve cogitar a causa supralegal de exclusão da culpabilidade referente à inexigibilidade de conduta diversa, que foi aduzida sob o argumento do réu ter agido por estar com fome.

É cediço que o referido elemento da culpabilidade se ampara na anormalidade da situação fática que, embora não autorize, admite que o agente haja de forma contrária ao ordenamento jurídico, considerando que não poderia ser exigido outro comportamento.

Juarez Cirino dos Santos assim assevera:

"(...) a inexigibilidade de comportamento diverso, determinada pela anormalidade das circunstâncias do fato, incide sobre situações de exculpação concretas, nas quais atua um autor culpável ou reprovável que, contudo, deve ser ex - ou desculpado, porque o limite da
exigibilidade
jurídica é definido pelo limiar mínimo de dirigibilidade normativa, ou de motivação conforme a norma, excluída ou reduzida em situações de exculpação legais ou supralegais."
(in Direito Penal: parte geral - Lumem Juris, 3ª Ed. 2008. P.333).

No caso concreto, a busca por comida, não deve ser considerada como anormal a ponto de tolerar a conduta delitiva do apelante, até mesmo porque segundo depoimento da vítima, o réu costuma pedir comida nas casas.

Assim, observo que a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que a ação do réu, na medida em que se perpetrou, era a única capaz de solucionar a situação emergencial que supostamente o apelante passava, de modo que era possível exigir conduta diversa, como pedir alimento a outras pessoas da localidade, o que costumava fazer o réu.

Desse modo, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS - ABSOLVIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA

DIVERSA
- INVIABILIDADE - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - REDUÇÃO DO QUANTO DE AUMENTO EM FACE DAS MAJORANTES - INVIABILIDADE. Deve ser afastada a tese de absolvição por inexigibilidade de
conduta

diversa
fundada no
roubo
famélico quando a prova dos autos não indicar que a prática criminosa era a única saída, extrema, que os apelantes possuíam para angariar alimentos e saciar a fome. A apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no crime de
roubo
são desnecessárias para configurar a causa especial de aumento de pena prevista no inciso
I

do § 2º
do artigo
157
do
CP
, com redação anterior à Lei
13.654
/18. A circunstância judicial do comportamento da vítima não pode ser valorada negativamente para elevar a pena-base quando o ofendido em nada contribuir para o crime. O emprego de arma de fogo torna a majorante prevista no inciso
I

do § 2º
do art.
157
do
CP
mais reprovável e justifica a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria em 2/5. (TJMG -
Apelação Criminal 1.0145.10.066275-1/001
, Relator (a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/06/2019, publicação da súmula em
03
/
07
/
2019
).

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - PRELIMINAR - NULIDADE - RECONHECIMENTO EM DESACORDO COM AS REGRAS PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CPP - INOCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO INFORMAL RATIFICADO EM JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - RÉU REINCIDENTE E CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA - ESTADO DE NECESSIDADE - INOCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO DA EXCULPANTE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - IMPOSSIBILIDADE - FURTO PRIVILEGIADO - INOCORRÊNCIA - RÉU REINCIDENTE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - REINCIDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Apesar da inobservância formal do procedimento previsto no art. 226 do CPP, verifica-se que o reconhecimento informal realizado pela vítima na fase inquisitorial foi devidamente ratificado em juízo pela mesma e pelas demais provas colhidas, inclusive, pela própria confissão do réu e não implicou em qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo mesmo, que teve todas as oportunidades garantidas a qualquer acusado para exercer o contraditório. Preliminar rejeitada. 2 - Na esteira do entendimento do Pretório Excelso, para a incidência do princípio da insignificância, é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, a saber: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3 - Na espécie, tem-se que a conduta praticada pelo Apelante não pode ser considerada irrelevante para o direito penal. A ação revela lesividade suficiente para justificar sua condenação, uma vez que provada a materialidade e a autoria, havendo que se reconhecer a ofensividade do comportamento. 4 - Em que pese o bem subtraído ser inferior ao salário mínimo, tal circunstância não autoriza a aplicação do princípio da insignificância, na medida em que não se pode confundir o pequeno valor do objeto material do delito com a irrelevância da conduta do agente. 5 - É importante destacar que a conduta delitiva perpetrada pelo apelante não pode ser concebida como um indiferente penal, sob pena de transformar a falta de repressão de tais atos em um ostensivo incentivo ao cometimento de pequenos delitos que, agrupados, provocariam verdadeira desordem social. 6 - Vale dizer que o acusado é contumaz na prática de crimes, inclusive reincidente, ou seja, a prática de atos contrários à lei se tornou hábito na vida do apelante, o que, por si só, é motivo apto a descartar a possibilidade de não receber punição fundamentada no princípio da insignificância, simplesmente porque as condições pessoais que ele apresenta não recomendam a conferência de tal benefício. Precedentes. 7 - Também não merece acolhida a irresignação recursal acerca do estado de necessidade. Isto porque, a justificativa apresentada pelo apelante está completamente destituída de provas, além da existência de outras alternativas diversas da prática de um crime. 8 - Por outro lado, pretende a d. Defesa a absolvição, alegando inexigibilidade de conduta diversa. Sem razão. 9 - Importante ressaltar que a exigibilidade de conduta diversa é o elemento da culpabilidade, consistente na expectativa da sociedade acerca da prática de uma conduta diversa daquela que foi deliberadamente adotada pelo autor de um fato típico e ilícito. Com efeito, quando o caso concreto indicar a prática da infração penal em decorrência da inexigibilidade de conduta diversa, estará excluída a culpabilidade, pela ausência de um dos seus elementos. 10 - Por estas razões, o perigo deve ser palpável, real e grave, de modo que o autor não possa agir de forma diversa, caso inexistente nos autos. 11 - Diante disso, em que pesem as ponderações da defesa, não se observa a existência de perigo atual e inevitável que acometia o recorrente para justificar a prática de um furto, uma vez que era perfeitamente possível que o apelante agisse de modo diverso, pois a excludente de culpabilidade em apreço somente ocorre quando o agente encontra-se em situação tal que, após sopesar os valores dos bens envolvidos, verifica-se que a prática do delito se sobressai como única alternativa para se desvencilhar de determinada situação. Contudo, conforme salientado, esta não é a hipótese dos autos. 12 - Destarte, tendo o acusado agido de forma deliberada e consciente, incabível o pleito absolutório em razão da excludente da culpabilidade, consistente na inexigibilidade de conduta diversa, restando indubitavelmente comprovada a prática pelo apelante da infração penal mencionada na sentença da instância singela, razão pela qual deverá ser mantida a condenação. 13 - Por fim, incabível o reconhecimento do furto privilegiado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o acusado é reincidente. 14 - Recurso conhecido e improvido. (TJTO , Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0014421-02.2018.8.27.2729, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA , julgado em 27/06/2023, DJe 28/06/2023 15: 15:43).

Ante o exposto, em face da fundamentação supra e em consonância com o Ministério Público,
conheço o recurso e nego-lhe provimento
.

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de maio de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/08/2024